Tribunal: STF
Processo: RE 1474141
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Giovanni Uzzum interpôs recurso extraordinário em face de acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (com meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. INDENIZAÇÃO DE ESTÍMULO OPERACIONAL POR HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INSTITUIÇÃO DE NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO PARA A CARREIRA DOS POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS PELA LCE N. 611/2013. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO QUE ABRANGE A REMUNERAÇÃO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO (ART. 4º, INCISOS VIII E IX, LCE N. 611/2013). ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE COMPORTA MARCO TEMPORAL PARA A PRETENSÃO AUTORAL. ENTENDIMENTO UNIFORME DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. POSSE NO CARGO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI QUE IMPLEMENTOU A NOVA FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS BENESSES POSTULADAS CONCOMITANTES AO SUBSÍDIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    A indenização de estímulo operacional em face da realização de horas extras e o adicional noturno, aos Delegado de Polícia, Policiais Civis e Policiais e Bombeiros Militares deve ser paga somente até o advento dos efeitos das respectivas Leis Complementares Estaduais n. 609/2013, 611/2013 e 614/2013, que fixaram novo regime de remuneração das respectivas carreiras, ao implantar o sistema de subsídio abrangendo a remuneração do trabalho em horário extraordinário e o adicional noturno. Assim, o servidor que tomou posse após a edição das referidas normas não possui direito à indenização.



    Em suas razões (eDoc 24 - ID: 3feae619), o recorrente alega, em síntese, que o pleiteado adicional noturno se encontra elencado no rol de direitos sociais do Texto Constitucional.



    O Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, pugnou pela manutenção do acórdão recorrido (eDoc. 26 - ID: 09ce50bf).



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    No julgamento da ADI 5.114/SC, foi reconhecida a excepcional possibilidade de cumulação do adicional noturno dos policiais civis com o regime de subsídio, desde que tal remuneração adicional não estivesse abrangida pelo subsídio fixado em lei estadual.



    Ocorre que o Tribunal de origem consignou aspectos fáticos que impedem que o autor invoque, em seu favor, o quanto decidido naquela ação de controle concentrado.



    Isso porque a 3a. Câmara de Direito Público da Corte estadual foi expressa em salientar (I) que as Leis Complementares Estaduais 609/2013, 611/2013 e 614/2013, ao implantarem o sistema de subsídio para as carreiras policiais, nele já incluiu a remuneração do trabalho em horário extraordinário e o adicional noturno; e (II) que o servidor que tomou posse após a edição das referidas normas não possui direito à indenização.



    Infirmar aquelas conclusões demandaria, a um só tempo, análise de leis locais, bem como o reexame fático-probatório, ambos inviáveis em sede extraordinária, forte nos enunciados 280 e 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente